Tribunal: TJSP
Processo: 1034905-59.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r no 101/2000. Demonstração, nos autos, de que o montante despendido com pessoal impossibilita o Estado de contratar novos servidores. Supremacia do interesse público constatada. Necessidade de se proteger o orçamento público e viabilizar as gestões futuras. Direito líquido e certo ausente. Gratuidade da justiça concedida. Preliminar afastada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034905-59.2017.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO OBJETIVANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. HIPÓTESE DE CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. DECORRIDO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM NOMEAÇÃO. Autos que retornaram à primeira instância após decisão,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO OBJETIVANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. HIPÓTESE DE CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. DECORRIDO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM NOMEAÇÃO. Autos que retornaram à primeira instância após decisão, transitado em julgada, que definiu a legitimidade ad causam e a competência do juízo. Matéria preclusa. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que indicam que os gastos do Governo do Estado de São Paulo com pessoal já se aproximam do limite prudencial indicado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Edição do Decreto no 61.466/2015, vedando novas nomeações, visando adequar as contas do Estado ao cenário da crise político-econômica nacional que levou à diminuição na arrecadação de tributos. Precedente do C. Supremo Tribunal Federal no RE No 598.099/MS. Situação excepcional e imprevisível não constatada. Hipótese em que, na verdade, constata-se a oposição entre o interesse público na boa gestão das contas públicas em face do direito subjetivo dos candidatos à nomeação. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que já alertou o Governo Estadual para que adotasse medidas com o intuito de que não seja ultrapassado, no exercício de 2017, o limite legal permitido. Art. 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar no 101/2000. Demonstração, nos autos, de que o montante despendido com pessoal impossibilita o Estado de contratar novos servidores. Supremacia do interesse público constatada. Necessidade de se proteger o orçamento público e viabilizar as gestões futuras. Direito líquido e certo ausente. Gratuidade da justiça concedida. Preliminar afastada. Recurso parcialmente provido.